Tribunal: TJMT
Processo: 0006351-02.2017.8.11.0037
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0006351-02.2017.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALLANA HELADE CALIXTO - CPF: 903.854.201-10 (RECORRENTE), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), VALDIR SCHERER - CPF: 313.551.960-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 0006351-02.2017.8.11.0037

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste

Parte Recorrente(s):
Allana Helade Calixto

Parte Recorrida(s):
Município
de Primavera do Leste

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/12/2022

Ordem na pauta: 61

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA – COBRANÇA DE URV – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO – DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – ABANDONO EVIDENCIADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em razão do abandono do feito.

2.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, arguida pela parte recorrida, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado
em 05/12/2019.

3.

Na origem, tem-se que se trata de ação de liquidação por arbitramento, decorrente de anterior processo de conhecimento em que a autora logrou obter sentença de procedência a respeito do direito à incorporação das diferenças salariais decorrentes da URV.

4.

Ao ajuizar o presente feito, porém, deixou de instruí-lo com documentos indispensáveis (sentença condenatória, acórdão confirmatório e certidão de trânsito em julgado), sendo que, em se tratando de autos físicos, é imprescindível que a parte autora adote as diligências à apresentação destes documentos e comprovação do título executivo de que dispõe.

5.

Intimada pelo Juízo
a quo
(ID
105796540) para regularização, a parte deixou transcorrer
in albis
mais de 40 (quarenta) dias sem qualquer manifestação ou impulsionamento do feito, motivo pelo qual a liquidação foi extinta, nos termos do art. 485, III, do CPC.

6.

As razões recursais não dão conta de qualquer elemento apto a afastar a desídia da reclamante, eis que se limitam a afirmar que não houve abandono, mas sim demora por parte da Administração Pública em fornecer as fichas financeiras da autora, assunto que sequer foi tema do julgado em 1o grau.

7.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer o abandono da causa e extinguir o feito sem resolução do mérito, ante a inércia da reclamante, somada à impossibilidade de prosseguimento sem o correto aparelhamento com o título executivo.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022